Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-48.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0007760-48.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA, RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que o presente recurso de apelação foi distribuído em 21 de fevereiro de 2020, constando como prevenção o AI 0705839-03.2017.8.07.0000, distribuído à 1a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Teófilo Caetano (ID 14512201). Consoante certidão de ID 14512202, o e. Desembargador Teófilo Caetano se encontrava afastado nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020, o que ensejou a redistribuição dos autos a esta Relatoria, com apoio na Resolução no 11, de 16 de setembro de 2019. Todavia, mostra-se equivocada a conclusão dos autos a esta Relatora. Isso porque, nos termos do art. 1o, inciso I, da aludida Resolução, os processos judiciais eletrônicos de Segunda Instância serão redistribuídos se o Magistrado estiver afastado na data do sorteio. In casu, na data do sorteio (21/02/2019), o Relator originário não estava afastado. Aliás, a hipótese em comento sequer reclama a figura do substituto legal, prevista no art. 82, § 2o, do RITJDFT, dada a inexistência de medida urgente a ser apreciada. Destarte, a distribuição deve observar o disposto nos artigos 79, §1o, c/c 81, § 1o, ambos do RITJDFT[1]. Ante o exposto, redistribua-se este recurso para o Desembargador Teófilo Caetano, com as cautelas de praxe, sem compensação. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 79. (...) § 1o. A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora